Tribunal: TJMT
Processo: 0035559-53.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035559-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (APELANTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO SERVIDOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSO DO SERVIDOR DESPROVIDO E RECURSO DOS ENTES PÚBLICOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n.
817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria no RPPS.

5. Recurso do servidor público desprovido e recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLEBER ROBERTO LEMES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e

por CLEBER ROBERTO LEMES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Luis Aparecido Bertolucci Junior, nos autos da Ação Civil Pública nº
0035559-53.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública, determinando o seguinte:

“Ante o exposto:

a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Cleber Roberto Lemes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Estado de Mato Grosso, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu Cleber Roberto Lemes (Ato nº 008/02) e de todos os subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual se encontra hoje aposentado (Ato nº 113/2013).

b)- Declaro a falsidade da averbação de tempo de serviço prestado pelo réu no período de 1º/7/83 a 14/3/91 e 2/1/95 a 31/3/99 na Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT (Port. 056/01),

razão pela qual determino a exclusão de referidos períodos do controle de vida funcional da Assembleia Legislativa, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado;

c)- Considerando que a conduta de falsificar documento encontra-se tipificada Código Penal, podendo ser reconhecida, também, como improbidade administrativa, encaminhem-se cópia da petição inicial e documentos que a acompanham, bem como cópia desta sentença, que deverão ser armazenadas em CD/DVD-ROM, ao Ministério Público atuante na esfera criminal e no cível (Patrimônio Público), para ciência e providências que entenderem cabíveis;

b)- Condeno o Réu Cleber Roberto Lemes nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas ;

c)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido;

d)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Cleber Roberto Lemes de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato nº 008/02, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual foi aposentado (Ato nº 113/2013), sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Cleber Roberto Lemes, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida efetivação, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e, demais vantagens.

Como causa de pedir recursal, a 1ª Apelante Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 2º apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL suscitou preliminarmente o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público. Já que foi praticado há mais de cinco anos, não caberia a propositura da ação civil pública.

Aduz que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, legalidade e da proteção da confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores se deu por meio de interpretação ampliativa, o que não pode ser desfeito neste momento por se tratar de claro caso de concretização da situação jurídica posta, eis que o ato temporal marca mais de vinte anos, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Ainda, afirma que a situação dos aposentados e dos servidores da ALMT que preencheram os requisitos para a aposentadoria está consolidada, não podendo ser revista, ainda que haja equívocos técnicos/jurídicos.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da ação civil pública, devendo ser mantido o vínculo funcional do servidor aposentado.

De outro lado, o 3º apelante CLEBER ROBERTO LEMES requereu preliminarmente a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ainda, requer preliminarmente o reconhecimento da decadência e prescrição, porquanto os atos discutidos ocorreram em 2002, transcorrido o lapso temporal de mais de 16 (dezesseis) anos, entre a publicação do ato e seu questionamento judicial.

Relata que a Administração Pública Estadual, por meio do art. 26 da Lei nº 7.692/2002, delimitou a decadência também no prazo de 5 (cinco) anos, somado ao fato de que há o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/1992.

Aduz a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 817.338/DF.

No mérito, consigna o 3º apelante que a concessão da estabilidade pelo referido ato é legal e obedeceu a todos os requisitos administrativos à época, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, eis que estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica, da confiança e do fato consumado.

Defende que “
em que pese não ser falsa a certidão exarada pela Prefeitura de Várzea Grande consignando que realmente prestou serviços àquela Municipalidade, pois como servidor da então CEMAT, empresa estatal, de notória capacidade técnica foi cedido àquele Município e, agora, não pode pagar pela desorganização de alguns agentes públicos, que anos mais tarde prestaram informação asseverando que não trabalhou em Várzea Grande-MT, essa sim uma afirmação inverídica
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e a decadência e, caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o

desprovimento dos apelos – ids. 14996956 a 14996962 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 31784009.

Em id. 141074191, o feito foi sobrestado em razão da pendência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Em ids. 78694996 e 103137481, o 2º apelante apresentou manifestações requerendo o julgamento e trazendo acórdão do TCE referente a sua aposentadoria voluntária.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO

Egrégia Câmara:

O 3º apelante CLEBER ROBERTO LEMES pugna pelo sobrestamento do feito diante da Repercussão Geral no RE n. 817.338-DF.

Sabe-se que o Recurso Extraordinário n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, fixando a seguinte tese: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.

No caso, não bastasse a repercussão geral ser em relação à Lei nº 9.784/99, que regula apenas o processo administrativo em âmbito federal, o Ministério Público tem como objetivo obter a nulidade do ato administrativo por meio da decisão judicial, ou seja, não se questiona o fato de a própria Administração anular seus atos.

Desse modo, o objeto da ação civil pública não se refere à mesma matéria abarcada no recurso extraordinário.

Ainda, é certo que o referido processo já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 16/10/2019, com o trânsito em julgado em 12/11/2022, razão pela qual não há necessidade de sobrestamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de Cleber Roberto Lemes, Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL alegando, em suma, que o servidor público foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que o servidor pública não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante

Cleber Roberto Lemes e de todos os atos subsequentes.

Em suas razões recursais,
os apelantes Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Cleber Roberto Lemes
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO Nº 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas c
onsiderações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto de relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO – ISSSPL e por CLEBER ROBERTO LEMES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública nº
0035559-53.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública, determinando o seguinte:

“Ante o exposto:

a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Cleber Roberto Lemes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Estado de Mato Grosso, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade ao réu Cleber Roberto Lemes (Ato nº 008/02) e de todos os subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual se encontra hoje aposentado (Ato nº 113/2013).

b)- Declaro a falsidade da averbação de tempo de serviço prestado pelo réu no período de 1º/7/83 a 14/3/91 e 2/1/95 a 31/3/99 na Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT (Port. 056/01),

razão pela qual determino a exclusão de referidos períodos do controle de vida funcional da Assembleia Legislativa, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado;

c)- Considerando que a conduta de falsificar documento encontra-se tipificada Código Penal, podendo ser reconhecida, também, como improbidade administrativa, encaminhem-se cópia da petição inicial e documentos que a acompanham, bem como cópia desta sentença, que deverão ser armazenadas em CD/DVD-ROM, ao Ministério Público atuante na esfera criminal e no cível (Patrimônio Público), para ciência e providências que entenderem cabíveis;

b)- Condeno o Réu Cleber Roberto Lemes nas custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas ;

c)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido;

d)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Cleber Roberto Lemes de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do Ato nº 008/02, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual foi aposentado (Ato nº 113/2013), sob pena de incidirem cada um e pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL e Cleber Roberto Lemes, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida efetivação, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações, aposentadoria e, demais vantagens.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º
002083-023/2015
com o fito de apurar as circunstâncias em que o servidor CLEBER ROBERTO LEMES teria obtido acesso a cargos públicos efetivos daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se da ficha funcional que o servidor público supostamente teria ingressado Assembleia Legislativa apenas em 1º/05/1999, para o exercício do
cargo comissionado
de “Assessor Parlamentar”.

Ainda, consta no processo de estabilidade, a averbação de tempo de serviços prestados ao Município de Várzea Grande, nos períodos de 1º/07/1983 a 14/03/1991 e 02/01/1995 a 31/03/1999.

Através do Ato n. 008/2002, em 07/02/2002, foi concedida a estabilidade extraordinária ao servidor público, passando para o regime estatutário.

A partir dali, o servidor público passou a ser considerado efetivo, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício do cargo Técnico Legislativo de Nível Superior até a sua aposentadoria pelo ato n. 113/2013.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Conclui-se da leitura da norma citada que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para o referido servidor houve a transformação de cargo comissionado em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar nº 04/1990.

Ocorre que na ficha funcional do servidor público há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1º/03/1999,
para o exercício de cargo comissionado.

Ainda, percebe-se de parecer que autorizou a averbação de tempo de serviço que a estabilidade extraordinária foi concedida em razão de serviços prestados ao Município de Várzea Grande, nos períodos de 1º/07/1983 a 14/03/1991 e 02/01/1995 a 31/03/1999.

Não bastasse isso, não foi encontrado nenhum registro funcional do servidor público pelo Município de Várzea Grande, tampouco o requerido apresentou quaisquer documentos demonstrando o período trabalhado ao referido órgão municipal.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
em razão da natureza do cargo comissionado, bem como por não ter restado preenchido o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato n. 008/2002, que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em
contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que quase a totalidade dos servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pela Assembleia Legislativa exerceram suas funções por longos períodos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia do Ato n. 113/2013, no qual a Assembleia Legislativa aposentou voluntariamente o servidor em questão.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria concedida ao servidor público no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a)
nego provimento ao recurso de apelação do servidor público;

b)
dou parcial provimento ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do

Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL,
para manter a aposentadoria concedida ao servidor pelo RPPS, em estrita observância à decisão
e eventuais alterações no resultado da
ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023